Tribunal: TJDFT
Processo: 0750307-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750307-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA PEREIRA RODRIGUES AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NAYARA PEREIRA RODRIGUES em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, acolheu parcialmente a impugnação à penhora ofertada pela executada. Em suas razões recursais (ID 66608601), a devedora defende, em síntese, que “a decisão recorrida merece ser reformada e o valor penhorado restituído à agravante, com base no art. 836 do CPC e no entendimento jurisprudencial desse TJDFT, pois, além de representar verbas de natureza impenhorável, o valor constrito não supera sequer 1% do débito imputado à agravante e não ultrapassa o valor das custas recolhidas para deflagrar o feito executivo, trazendo pouca ou nenhuma utilidade ao processo de execução e prejudicando a subsistência da agravante”. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca “a antecipação dos efeitos da tutela recursal para impedir a transferência do numerário constrito para a agravada, bem como a prática de qualquer outro ato expropriatório relativo aos valores penhorados na conta bancária de titularidade da agravante”. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que seja determinado o desbloqueio do valor constrito. Roga, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Em face da presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “Com base no teor da impugnação, bem como a partir da análise dos documentos juntados, sobretudo os constantes dos ids. 213738421 e 213738414, verifica-se que, de fato, parte do valor constrito decorre de verba salarial paga pelo Governo do Estado do Tocantins, sendo que a conta em que o bloqueio se deu é a mesma indicada no contracheque para depósito salarial. Verifica-se, ainda, que não houve outro crédito em conta, que não seja decorrente de verba salarial. Desta forma, mostra-se descabido o bloqueio, considerada a natureza alimentar da verba, e, portanto, a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO DE 30%. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1208395, 07130849420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao valor remanescente do bloqueio, não é possível concluir, pelos documentos apresentados, que a quantia bloqueada incidiu sobre valores recebidos pela executada, exclusivamente, a título de salário. Com efeito, a impenhorabilidade deve incidir unicamente sobre o valor recebido a título de salário, e não sobre toda e qualquer quantia existente na conta indicada pelo executado para recebimento de salário, porquanto após o recebimento de novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde seu caráter alimentício e transmuda-se em reserva de economia ou investimento passível de penhora. Dessa forma, a partir do momento em que a quantia depositada não se destina a tal mister, a garantia em epígrafe não se aplica. Nesse sentido já decidiu o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao Princípio da Dignidade Humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. 4.1 Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 5. Recurso conhecido e não provido. Logo, no particular, uma vez que não restou comprovado o caráter de verba alimentar do saldo remanescente da quantia bloqueada, a norma atinente à impenhorabilidade dos valores ali depositados deve ser mitigada, de modo a permitir a constrição judicial. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada para desconstituir a penhora efetivada na conta da impugnante junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 2.623,34. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento, em favor da executada, da importância de R$ 2.623,34 (ID 211370928), o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe, bem como alvará de levantamento, em favor da exequente, do saldo remanescente do bloqueio, no total de R$ 215,33 (ID 211370928), o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefiram a expedição de ofício de transferência dos valores, as partes deverão informar, impreterivelmente, no prazo de 05 dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já. Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando bens penhoráveis no prazo de 05 dias, devendo juntar planilha atualizada do débito, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. Int." Busca a executada agravante “impedir a transferência do numerário constrito para a agravada, bem como a prática de qualquer outro ato expropriatório relativo aos valores penhorados na conta bancária de titularidade da agravante”. Não obstante o esforço argumentativo da recorrente, observo que o Juízo “a quo” condicionou o levantamento pela exequente da quantia penhorada à preclusão da decisão ora agravada. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão impugnada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida antecipatória postulada. Nessa conjuntura, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, considerando a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à executada agravante, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator